Tribunal: TJDFT
Processo: 0725971-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. LEI DISTRITAL No 38/89. SINDIRETA/DF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. QUANTUM DEBEATUR. TERMO AD QUEM. INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSUFICIENTE. DECISÃO ANULADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida no cumprimento individual da sentença coletiva referente ao Processo no 0013136-95.2000.8.07.0001, no qual o SINDIRETA/DF requereu a reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, conforme assegurado pela Lei Distrital n. 38/89.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que até as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa, caso sejam expressamente arguidas e apreciadas.
3. A discussão atinente à prescrição e ao direito de compensação dos reajustes posteriores (decorrentes dos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90) já foram objeto de apreciação no Agravo de Instrumento no 0729379-41.2021.8.07.0000. A ausência de trânsito em julgado daquela decisão não afasta sua força preclusiva. Logo, eventual irresignação com os termos da decisão deve ser manifestada naquele processo, sob risco de prestação jurisdicional redundante e contraditória. Conhecimento parcial do recurso.
4. Com a necessária delimitação do direito subjetivo do exequente na primeira fase do processo de origem, falta discutir acerca do quantum debeatur e do termo ad quem da obrigação de pagar.
5. Em relação ao termo ad quem, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não mais subsiste o reajuste em questão (Plano Collor) aos servidores do Distrito Federal após a revogação da Lei no 38/89 pela Lei no 117/90 (Rcl 2627 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, Public. 16-06-2014).
6. Ao calcular o quantum debeatur, o exequente desrespeitou os parâmetros fixados no Acórdão no 1395872, pois desconsiderou a compensação determinada. A instrução processual de origem é insuficiente para mensurar se, com a compensação, foi de fato zerado o passivo devido ao exequente.
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte. Unânime.